Tribunal: TJSP
Processo: 2297799-54.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 8a RAJ - Vara Regional das Garantias - 8a RAJ - São José do Rio Preto;
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Nicole Fiel Tangerino Lemos, alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão preventiva por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta a falta de fundamentação adequada, condições pessoais favoráveis da

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Nicole Fiel Tangerino Lemos, alegando constrangimento ilegal pela decretação de prisão preventiva por crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A defesa sustenta a falta de fundamentação adequada, condições pessoais favoráveis da paciente e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a necessidade de prisão domiciliar por ser responsável por filho menor.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra a paciente, considerando a alegação de constrangimento ilegal e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas e a concessão de prisão domiciliar.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com base em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, visando garantir a ordem pública e a instrução criminal, além do risco de reiteração delitiva.
4. As condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para afastar a prisão preventiva, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário.
5. O pedido de prisão domiciliar, embora fundamentado na condição de mãe de filho menor, não é suficiente para a concessão, pois não há demonstração de que a paciente é a única responsável pelos cuidados do filho, e a gravidade dos fatos justifica a exceção ao entendimento do STF sobre prisão domiciliar para mães.
IV. Dispositivo e Tese
6. Ordem de habeas corpus denegada.
Tese de julgamento: 1. A decisão que decreta a prisão preventiva está bem fundamentada e atende aos requisitos legais. 2. Condições pessoais favoráveis não garantem liberdade provisória quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 3. A concessão de prisão domiciliar não se aplica em casos de grave ameaça à ordem pública e à segurança, mesmo diante da maternidade.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 69.
Lei no 11.343/06, arts. 33 e 35.
Código de Processo Penal, art. 312.
Jurisprudência Citada:
STJ, RHC 9888/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, 5a Turma, j. 19.09.2000.
TJSP, HC no 2002463-75.2023.8.26.0000, Rel. Edison Brandão, 4a Câmara de Direito Criminal, j. 26.02.2023.
STJ, HC 470.549/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 12.02.2019.